Tribunal: TJDFT
Processo: 0704960-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DO FEITO. TEMA 1169 STJ. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPENDÊNCIA APENAS DE CÁLCULO ARITIMÉTICO. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. RETOMADA DO FEITO. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que determinou a suspensão do feito até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo STJ. 1.1. Nesta sede, o agravante enfatiza que somente pode ser objeto de suspensão aqueles processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015, isto é, processos em que o tema afetado seja objeto de litígio entre as partes, não se mostrando possível a suspensão daqueles que contenham outras questões não abrangidas pelo representativo da controvérsia.
2. O julgamento do Tema 1.169 pelo STJ não tem o condão de prejudicar o prosseguimento do cumprimento de sentença que depende apenas da realização de cálculos aritméticos. 2.1. Com efeito, a matéria submetida a exame pelo Superior Tribunal de Justiça tem como questão: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”.
3. Em que pese tratar-se de cumprimento individual de sentença coletiva, não há nos autos de origem qualquer insurgência dos réus acerca da necessidade de liquidação prévia, o que não justifica o sobrestamento do feito sob o fundamento de necessidade de se aguardar o julgamento do Tema 1.169 pela Corte Superior. 3.1. O entendimento desta Corte é no sentido de que só é necessária liquidação prévia para o ajuizamento de cumprimento individual de sentença condenatória genérica proferida em ação coletiva. 3.2. Precedente: “A determinação de suspensão do STJ no Tema Repetitivo no 1169 se refere aos processos em que se discute a necessidade de liquidação prévia para o ajuizamento de cumprimento individual de sentença condenatória genérica proferida em ação coletiva, o que não é o caso dos autos, em que o título executivo judicial não pode ser considerado genérico, uma vez que a determinação do valor devido depende apenas da realização de cálculos aritméticos.” (07133658820228070018, Relator: Romulo De Araujo Mendes, 1a Turma Cível, DJE: 4/5/2023)
4. Recurso provido.